Tribunal: STF
Processo: RHC 228861
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. SONEGAÇÃO DE PAPEL OU OBJETO DE VALOR PROBATÓRIO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. DOSIMETRIA. REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS: IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL SEMIABERTO E NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS: CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Leonardo de Britto Pombo contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 18.4.2023 a 24.4.2023, negou provimento ao Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Habeas Corpus n. 738.194/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Vara Única Criminal da comarca de Ilhabela/SP, em 21.1.2019, “julgo[u] procedente em parte o pedido para condenar, com fundamento no artigo 387 do Código de Processo Penal: (...) Leonardo de Britto Pombo, como incurso nos crimes dos artigos 356 e 299, caput, ambos do Código Penal, na forma do art. 69, caput, do Estatuto Repressivo, respectivamente, às penas privativas de liberdade de 01 (um) ano, 03 (três) meses e 05 (cinco) dias de detenção e 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, com regime inicial semiaberto, devendo cumprir inicialmente a última citada (art. 69, caput, CP), bem como pagamento de pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, cada uma no valor unitário de 1/2 (meio) salário mínimo vigente à época dos fatos e pagamento de 47 (quarenta e sete) dias-multa” (fl. 37, e-doc. 4).



    3. Em 10.6.2021, no julgamento da Apelação Criminal n. 0000782-52.2017.8.26.0247/SP, interposta pela defesa de Leonardo de Britto Pombo e corréus, a Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso (e-doc. 5). O acórdão tem a seguinte ementa:



    “SONEGAÇÃO DE PAPEL OU OBJETO DE VALOR PROBATÓRIO, SUPRESSÃO DE DOCUMENTO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. Recursos defensivos.



    PRELIMINARES. Legalidade do Procedimento Investigatório Criminal conduzido pelo Ministério Público. Inépcia da denúncia não caracterizada. Suposta ausência de fundamentação da sentença e nulidade rechaçadas.



    MÉRITO. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. Delitos plenamente configurados. DOSIMETRIA. Correção de erro de cálculo no incremento na base de todos. Afastamento das agravantes de EDSON e LEONARDO. Penas diminuídas. Substituição da privativa de ARACELI por apenas uma restritiva de direitos. Inaplicabilidade do CP, art. 44 a EDSON, LEONARDO e SYLVIO. Manutenção dos regimes estabelecidos. 



    PROVIMENTO PARCIAL” (fl. 2, e-doc. 5).



    4. Em 28.4.2022, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo no julgamento da Apelação Criminal n. 0000782-52.2017.8.26.0247/SP, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 738.194/SP no Superior Tribunal de Justiça. A defesa do recorrente requereu medida liminar e pediu “a concessão da ordem de habeas corpus para que seja redimensionada a pena-base fixada ao patamar mínimo legal, assim como aplicado o regime inicial aberto, e substituída a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, tudo, em face do patente vilipêndio aos princípios da individualização e proporcionalidade das penas” (e-doc. 3).



    Em 2.5.2022, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, indeferiu a liminar (e-doc. 9).



    Em decisão monocrática, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, “denegou a ordem” (e-doc. 18).



    Em 27.2.2023, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, “acolh[eu] os embargos de declaração, apenas para sanar a omissão apontada, mantida a denegação da ordem de habeas corpus” (e-doc. 27).



    Em sessão virtual de 18.4.2023 a 24.4.2023, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa: 



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. SONEGAÇÃO DE PAPEL OU OBJETO DE VALOR PROBATÓRIO. SUPRESSÃO DE DOCUMENTO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. DOSIMETRIA. VETORIAIS DOS MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONCRETOS FUNDAMENTOS. 1. O Julgador entendeu pela negativa dos motivos e das circunstâncias do crime. Ainda que a defesa discorde dos fundamentos trazidos pela instância ordinária, deve ser respeitada a livre convicção do julgador, que valorou a pena-base amparado nas provas e no conjunto de fatos. 2. Agravo regimental improvido” (fl. 1, e-doc. 43).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que “o constrangimento ilegal resid[iria] no fato das basais terem sido exasperadas com sustentáculo em circunstâncias que não poderiam ser valoradas negativamente” (fl. 11, e-doc. 49).



    Argumenta que, nos motivos do crime, “o fato de ter ‘tumultuado’ o prosseguimento da ação penal nº 249/2004 configura um desdobramento natural da sonegação dos autos do processo, não se configurando um plus para majorar a pena do delito em tela” (fl. 12, e-doc. 49).



    Assinala que a “fixação da pena, deve ser analisando-se as circunstâncias propriamente ditas da conduta praticada pelo indivíduo e não pelo labor exercido pelo Gaeco, em razão de associação criminosa formada por outros indivíduos. Valorar a pena negativamente por supostos delitos de outrem, como ocorreu no presente caso, trata-se de circunstância deveras alheia ao tipo penal em questão, revelando patente ilegalidade” (fl. 13, e-doc. 49).



    Ressalta que o “julgador não deve e não pode selecionar as circunstâncias que serão avaliadas na dosimetria da pena, segundo propósitos utilitários que deseja emprestar a ela, sem sequer fundamentar por quais razões as demais circunstâncias judiciais foram desconsideradas (...) teria que ter sopesado as demais circunstâncias judiciais, mesmo que para afirmar a sua desconsideração” (sic, fl. 16, e-doc. 49). 



    Defende que o regime fixado deveria ser o aberto, pois seria “totalmente frágil a fundamentação empregada quando da dosimetria das penas, sendo inadmissível, portanto, as circunstâncias judiciais serem levadas em consideração também para a imposição de regime prisional” semiaberto (fl. 17, e-doc. 49).



    Assevera “admissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em conta o quantum da pena fixada, assim como pelo fato dos crimes imputados à Leonardo não possuírem violência ou grave ameaça à pessoa, e, por fim, como dito, porque o recorrente é primário e possuidor de bons antecedentes” (sic, fl. 20, e-doc. 49).



    Estes o requerimento e o pedido: 



    “Ex positis, invocando para a especialidade os Doutos suprimentos jurídicos do Provecto Ministro Relator do presente reclamo constitucional, o recorrente exora e aguarda que Vossa Excelência conceda a pretendida medida liminar, bem como dê provimento ao presente recurso ordinário constitucional para o fim de cessar o constrangimento ilegal que vem sofrendo Leonardo de Britto Pombo, tudo, em face do patente vilipêndio aos princípios da individualização e proporcionalidade das penas” (fl. 23, e-doc. 49).



    O Ministério Público não apresenta contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 63 e 68).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a revisão da dosimetria da pena, o abrandamento do regime de cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Os argumentos seriam de ausência de fundamentação idônea para o agravamento da pena-base e do regime inicial de cumprimento de pena e de a pena fixada possibilitar a substituição por restritivas de direitos.



    8. Não se comprova, na espécie em exame, desproporção ou falta de razoabilidade na majoração da pena-base em 2/8 na primeira fase da dosimetria do delito previsto no art. 356 do Código Penal (sonegação de papel ou objeto de valor probatório) e a majoração de 1/8 na primeira fase da dosimetria do delito previsto no art. 299 do Código Penal (falsidade ideológica), consideradas as circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas pelas instâncias ordinárias.



    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos judiciais competentes para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus por necessitar de reexame de provas, a que não se presta esta ação constitucional (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014). 



    9. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 738.194/SP, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental, afastando o alegado constrangimento ilegal na espécie. Confira-se o voto condutor do julgamento:



    “VOTO



    Não há o que ser alterado na decisão de embargos. Inexistente flagrante ilegalidade a ponto de ser devida a intervenção desta Corte Superior. O Julgador entendeu pela negativa dos motivos e das circunstâncias do crime. Quanto aos motivos, em razão da não restituição dos autos, demonstrou a tentativa de assegurar ocultação ou impunidade por crime apurado nos autos da Ação Penal n. 247.01.2004.002892-0, da Vara Distrital de Ilhabela/SP; e quanto às circunstâncias do crime, em razão de o processo suprimido ser decorrente de minucioso trabalho de Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – GAECO –, em que se investigava crimes praticados por diversas pessoas em organização criminosa. Como verificado, não se trata de inidônea fundamentação, sendo razoável o aumento da pena. Ainda que a defesa discorde dos fundamentos trazidos pela instância ordinária, deve ser respeitada a livre convicção do julgador, que valorou a pena-base amparado nas provas e no conjunto de fatos.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fl. 2, e-doc. 43).



    O Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à apelação interposta pela defesa do paciente e manteve inalterados os fundamentos da sentença condenatória, apenas corrigindo erro matemático. Extraem-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão do Tribunal de Justiça estadual quanto à dosimetria da pena, à fixação do regime semiaberto e à não substituição da pena por restritiva de direitos:



    “Dosimetria (...)



    Leonardo (CP, art. 299 e 356)



    Art. 356 - as bases sofreram aumento de 2/8 (1/4), o que se preserva, da forma como adrede justificado, cujo resultado se corrige a 7 meses, 15 dias de detenção e 12 dias-multa (e não 1 ano, 1 mês e 10 dias-multa).



    Na segunda etapa, afasta-se a agravante do art. 61, II, g), pois o tipo penal já estabelece, como elementar, o recebimento do documento ou objeto de valor probatório ‘na qualidade de advogado ou procurador’, portanto inaplicável, de acordo com o caput do dispositivo, sob pena de bis in idem.



    Art. 299 - as iniciais foram exasperadas em 1/8, com regular fundamentação:



    ‘as circunstâncias do crime devem ser valorizadas considerando que a ação penal nº 249/2004 é fruto de trabalho de GAECO do Ministério Público em razão da associação criminosa formada pelos corréus Edson Pombo, Sylvio Romero de Oliveira Nogueira e outros réus e outras pessoas, bem como praticado no âmbito do Poder Judiciário do Estado de São Paulo’.



    Todavia, o resultado é 1 ano, 1 mês, 15 dias de reclusão e 11 dias-multa (e não 1 ano, 3 meses de reclusão e 12 dias-multa).



    Na fase intermediária, reconhecidas as agravantes do CP, art. art. 61, II, g) - atos perpetrados no exercício da advocacia - e art. 61, II, b) - delito praticado com para facilitar a impunidade do crime do CP, art. 356 -, operando-se correto reajuste de 1/5, perfazendo-se 1 ano, 4 meses, 6 dias de detenção e 13 dias-multa. (...)



    Por fim, a despeito do montante de pena aplicado, as circunstâncias delitivas que, inclusive, ensejaram aumento na primeira etapa, corretamente impediram a substituição por restritivas de direitos a LEONARDO, SYLVIO e EDSON POMBO, mantendo-se o regime intermediário aos dois primeiros e o fechado ao último, pois, a despeito do afastamento da reincidência, possui condenação definitiva” (fls. 29-32, e-doc. 5).



    10. Não há constrangimento ilegal comprovado no processo em análise. A exasperação da pena-base foi satisfatoriamente justificada pelas circunstâncias específicas do caso, não havendo de se cogitar de erro material na espécie. É pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal de que o habeas corpus não se presta para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DOSIMETRIA. REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REVISÃO DO CÁLCULO PARA A PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 209.680-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Corrupção passiva e facilitação ao descaminho. Dosimetria. Pena-base. Reexame de circunstâncias judiciais. Impossibilidade em sede de habeas corpus. Regimental não provido. 



    1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08), sendo certo, ademais, que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 199.716-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.10.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. CRIME DE EXPLORAÇÃO DE PRESTÍGIO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Fundamentação idônea apresentada para valorar negativamente as circunstâncias judiciais na fixação da pena-base. O habeas corpus não se presta a ponderar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena. Precedentes deste Supremo Tribunal.



    2. Fixação do regime inicial semiaberto: circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal” (HC n. 175.565-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.6.2020).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE OU DE ARBITRARIEDADE. 



    1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores.



    2. A imposição do regime inicial de cumprimento de pena não se condiciona somente ao quantum da sanção cominada, mas também à reincidência delitiva, conforme expressa remissão do art. 33, § 2º, b e c, do Código Penal. Precedentes.



    3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento” (RHC n. 117.357, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.12.2013).



    11. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis permite seja fixado regime inicial mais rígido que o previsto para o cumprimento da pena, com fundamento nos dados específicos do caso, na forma da legislação vigente e da jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENDIDA FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL ABERTO: IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 216.890-AgR/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MOEDA FALSA (ART. 289, § 1º, DO CÓDIGO PENAL). FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inexistência de ilegalidade. 2. Não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 177.081-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.12.2019).



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “a fixação de regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF” (HC n. 143.577, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.10.2017). 



    12. Também não há ilegalidade a ser sanada quanto à negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. O decidido nas instâncias antecedentes harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que circunstância judicial desfavorável constitui fundamento idôneo para obstar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, como disposto no inc. III do art. 44 do Código Penal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENDIDA FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL ABERTO: IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 216.890-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Ausente ilegalidade. 3. Presente circunstância judicial desfavorável, é possível a fixação de regime mais gravoso. 4. Substituição da pena privativa de liberdade indeferida fundamentadamente. 5. Agravo improvido” (HC n. 222.857-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.2.2023).



    Na espécie vertente, descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora